Tribunal: TJSP
Processo: 1003875-06.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de imissão de posse – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Alegação de cerceamento de defesa – Réu que pretende provar, através de prova pericial, que "o lote reclamado era o mesmo pretendido pelos apelados" – Descabimento – Hipótese em que o próprio réu, ao contestar o feito, admitiu ter ciência de que ocupou o lote de terreno

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de imissão de posse – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Alegação de cerceamento de defesa – Réu que pretende provar, através de prova pericial, que "o lote reclamado era o mesmo pretendido pelos apelados" – Descabimento – Hipótese em que o próprio réu, ao contestar o feito, admitiu ter ciência de que ocupou o lote de terreno pertencente aos autores – Inócua, igualmente, a produção de prova pericial para avaliar os gastos havidos com a construção de uma casa no local – Descabimento do pleito de indenização por benfeitorias, sequer objeto de reconvenção – Eventual direito de indenização que deverá ser discutido em processo autônomo – Julgamento antecipado da lide que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.